Tribunal: TJDFT
Processo: 0750234-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750234-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CARLA DE OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL DECISÃO Examinado o processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 6/3/2024. O presente recurso versa sobre tutela provisória de urgência, portanto, evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora